Tribunal: STF
Processo: Rcl 84366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG) da Repercussão Geral. Requisitos para a condenação ao pagamento de diferenças salariais em virtude de progressão horizontal de carreira. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista fundamentadas no cumprimento ou não do firmado em norma coletiva. Fatos e provas. Incompatibilidade com a via reclamatória. Agravo regimental não provido.



    1. O inconformismo quanto à interpretação dada pela Justiça do Trabalho acerca do preenchimento dos requisitos para a condenação ao pagamento de diferenças salariais em virtude de progressão horizontal de carreira não possui aderência estrita com o debate no paradigma do Tema 1.046 da Repercussão Geral, qual seja, a constitucionalidade de restrição, por convenção ou acordo coletivo, a direito trabalhista previsto em lei.



    2. A solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do preenchimento dos requisitos para a percepção da progressão, bem como na percentagem de destinação orçamentária para seu pagamento, tendo a Justiça do Trabalho decidido com base nas conclusões apresentadas por provas periciais.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.